Tribunal: CARF
Processo: 11080.903761/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903761/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
BING IMÓVEIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO
DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903761/2010-79
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26029.07107.140905.1.3.03-7812, em 14.09.2005, e-fls. 17-
24, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$30.602,92 do ano-calendário de 2003 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 46-69:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
45.322,00 [...]
45.322,00
CONFIRMADAS [...]
3.385,30 [...]
3.385,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 30.602,92
Valor na DIPJ: R$ 30.602,92
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 48.937,31
CSLL devida: R$ 18.334,39
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
26029.07107.140905.1.3.03-7812
11936.11099.051105.1.3.03-4000
33155.08600.061005.1.3.03-5018
31613.79158.060106.1.3.03-7246
41130.42033.251106.1.7.03-6837 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/REC/PE no 11-61.182, de 21.11.2018, e-fls. 71-78:
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DO
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
A dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL paga por
estimativa, na apuração anual da CSLL, para fins de apuração de saldo negativo
compensável, glosada pela autoridade recorrida, por falta de comprovação, deve ser
restabelecida na parte comprovada pela contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
Reconhecido o direito creditório de forma parcial, há que se homologar a
compensação até o limite de crédito reconhecido. [...]
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]
a) Confirmação das parcelas de crédito de pagamentos, no valor original de R$
45.322,00, constante da PER/DCOMP no 26029.07107.140905.1.3.03-7812, ficando o
saldo negativo da CSLL ano-calendário 2003, passível de restituição/compensação,
assim calculado:
(1) = R$ 3.385,30 = Pagamentos confirmados no DD
(2) = R$ 41.936,70 = Pagamentos confirmados após julgamento
(3) = R$ 45.322,00 = Total das parcelas de crédito reconhecidas (original) (1) +
(2)
(4) = R$ 18.334,39 = CSLL devido (DIPJ)
(5) = R$ 26.987,61 = Saldo Negativo CSLL (valor original) (3) – (4)
(6) = R$ 0,00 = Saldo Negativo CSLL já Reconhecido no DD (valor original)
(7) = R$ 26.987,61 = Saldo Negativo CSLL Remanescente (valor original) (5) –
(6)
b) homologação das compensações envolvidas, na proporção do crédito ora
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.12.2018, e-fl. 90, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.01.2019, e-fls. 103-117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
4. Ao analisar a impugnação apresentada a 5a Turma da DRJ/REC através do
Acórdão 11-61.182 da sessão de 21/11/2018 julgaram o recurso parcialmente
favorável ao contribuinte homologando um crédito na importância de R$ 26.987,61,
gerando assim um passivo de R$ 3.615,31 que deveria ser regularizado através do
pagamento de DARFs que acompanham a intimação supra mencionada. [...]
6. No entanto, deixou de ser considerado os pagamentos realizados através das
cinco PERDCOMP [13369.24290.170903.1.3.03-9381, 11082.00453.131003.1.7.03-
4008, 22124.70041.261007.1.3.03-5762 e 02458.42903.261007.1.7.03-0061] no
montante de R$ 3.549,23. Caso as mesmas tivessem sido consideradas, o crédito de
pagamento passaria de R$ 45.322,00 para R$ 48.871,23, e após o abatimento da CSLL
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

devida, restaria como Saldo Negativo da CSLL a importância de R$ 30.536,84 e não
os R$ 26.987,61 apurados conforme o item 4 e 5.
II – O DIREITO
Conforme legislação vigente o saldo negativo apurado em um exercício pode
ser usado, via compensação feita através de PERDCOMP para quitação de qualquer
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
E foi esse o procedimento adotado pelo contribuinte que em 14/09/2005 enviou
a PERDCOMP no 26.029.07107.140905.1.3.03-7812 a RFB, compensando tributos
administrados por essa.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Impugnante, que os créditos relativos aos pagamentos
efetuados via PERDCOMP mencionados no item 6, sejam incluídos como créditos
para apuração de um novo SALDO NEGATIVO DA CSLL do ano de 2003, que desta
forma será superior ao indicado no Acórdão 11-61.182.
Sendo feita esse ajuste ficará demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o contribuinte que seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, visto que os
créditos utilizados pelo contribuinte para quitar seus tributos, realmente existem e
foram utilizados conforme previsto pela legislação fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$3.615,31 (R$30.602,92 – R$26.987,61) de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972):

Descriminação
Per/DComp – R$
Despacho Decisório – R$
Acórdão da DRJ – R$
CSLL Apurada
18.334,39
18.334,39
18.334,39
(-) IRRF
0,00
0,00
0,00
(-) Estimativas
(48.937,31)
(3.385,30)
(45.322,00)
(=) CSLL
(30.602,92)
14.949,09
(26.987,61)

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de CSLL determinada sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação nos Per/DComp nos
13369.24290.170903.1.3.03-9381,
11082.00453.131003.1.7.03-4008,
22124.70041.261007.1.3.03-5762 e 02458.42903.261007.1.7.03-0061.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como a CSLL
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

determinada sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual ou trimestral, para efeito de determinação do saldo de CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ [...] da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Podem ser analisados para fins de apuração do saldo negativo os valores de CSLL
determinada sobre a base de cálculo estimada objeto de compensação os Per/DComp nos
13369.24290.170903.1.3.03-9381,
11082.00453.131003.1.7.03-4008,
22124.70041.261007.1.3.03-5762 e 02458.42903.261007.1.7.03-0061.
Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja apuração
for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, pois, o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903761/2010-79

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital